Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DOS BENS QUE GUARNECEM O AMBIENTE DOMICILIAR E PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MANDADO DE AVERIGUAÇÃO, AVALIAÇÃO E PENHORA DOS BENS. POSSIBILIDADE.
1. A penhorabilidade direta dos bens que guarnecem a residência, sem prévia averiguação, enseja violação ao princípio da menor onerosidade, uma vez que pode alcançar aqueles essenciais à família ou a prestação dos serviços profissionais.
2. De seu turno, no caso dos autos, é impossível presumir que todos os bens sejam impenhoráveis, sendo recomendável a expedição de mandado de averiguação, avaliação e penhora para constatar se algum bem é penhorável e poderá servir ao adimplemento da dívida. 2.1. Não se pode olvidar que as medidas satisfativas são empreendidas em interesse do credor, e buscam a observância da efetividade da execução judicial, sempre com a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, recurso provido.